Tribunal: TJDFT
Processo: 0733275-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733275-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELJO GONZAGA DE MELLO AGRAVADO: DARIO FIGUEIREDO AGUIAR NETO D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BEIJO GONZAGA DE MELLO em desfavor de DARIO FIGUEIREDO AGUIAR NETO impugnando decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, no processo PJE No 0725741-31.2020.8.07.0001, despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, deferiu a liminar pretendida com fulcro no art. 59 §1o, inciso IX da Lei No 8245/91, deferindo a desocupação do imóvel objeto da contratação, com a exigência de comprovação do valor da caução correspondente a três meses de aluguel, em 5 (cinco) dias. Após embargos de declaração, o pedido de que os próprios alugueres vencidos sejam recebidos como caução foi indeferido, considerando que a parte autora não comprovou eventual situação de hipossuficiência que acarrete impossibilidade de prestação. Em sede recursal, ressaltou o enorme prejuízo causado pelo locatário, superando R$26 mil reais, e a exigência de ter ainda de apresentar caução de mais de R$8 mil reais, beneficiando conduta desidiosa do recorrido, além de agravar ainda mais a sua situação financeira, estando prejudicado de reaver seu imóvel após evidenciado inadimplemento do locatário. Aduzindo a necessidade da concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, e estarem demonstrados os requisitos autorizativos, ao final requereu a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que a própria dívida seja aceita como caução, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito, reformando-se a decisão agravada. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, na forma do art. 1007 §4o, do CPC. Porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, vislumbro demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado considerando o já apreciado nos seguintes acórdãos, em reforço aos que já foram citados na peça inicial recursal, em situações similares: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. ARTIGO 59, §1o, LEI 8.245/90. SUBSTITUIÇÃO. DÍVIDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.(...) 2. Para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei de Locação, o art. 59, §1o, da citada lei, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como forma de proteger o locatário de uma iníqua desocupação forçada. 3. É possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, 1o§, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1246410, 07275040420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. VALIDADE. PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA. AUTONOMIA DE VONTADE. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA TRANSAÇÃO CELEBRADA. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESPEJO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O oferecimento do valor de três prestações dos alugueres devidos, pelo locador, pode ser admitido como caução para possibilitar o deferimento liminar de desocupação de imóvel alugado, com suporte no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 2. O deferimento do pedido de despejo, ainda que em sede de antecipação de tutela, não configura violação dos princípios constitucionais da ordem econômica e da função social do contrato, no caso de inadimplemento do locatário. (...) (Acórdão 1080131, 07136830420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, deve ser observado também o previsto nos artigos 4o e 6o, bem como o art. 783, VIII, do CPC, os primeiros Normas Fundamentais do Processo Civil, diante de dívida em valores bem acima das exigidas 3 (três) prestações locatícias como garantia; o que não corresponde a dispensa de caução, mas prestação através de parte da dívida apurada, de forma a não prejudicar ainda mais o agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se verifica no risco de o autor, já prejudicado com valores altos pelo não pagamento dos aluguéis, não desembolsar os R$8.530,98 reais e revogação da liminar deferida, em situação apurada de locatário que há tempos não cumpre suas obrigações, podendo aumentar os valores devidos, agravando o caso. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, em sede de cognição superficial, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, tenho por demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, uma vez que a dívida é incontroversa, reconhecida pelo juízo de origem inclusive com o deferimento da liminar. Nesses termos, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, 373, 4o, 6o e 783, VIII, do CPC c/c art. 9o III e 59 §1o IX da Lei 8245/91, acolhendo o pedido de que a própria dívida, em valores bem maiores, seja aceita como caução referente a 3 (três) aluguéis, e em observância à jurisprudência supracitada, em complemento à liminar deferida na origem. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator